Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA JOSÉ DOS SANTOS D’AVILA contra decisão que, nos autos da ação de cobrança (Processo n° 0036119-50.2012.8.07.0007), movida por LEONICE NUNES DA FONSECA em desfavor da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, deferiu a tutela de urgência pretendida (ID 17928585), nos seguintes termos: “(...) Pois bem. O artigo 300 do CPC dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Analisando os autos, observo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a cassação da sentença se deu pela não inclusão da demanda de litisconsórcio passivo necessário, no caso, da esposa do de cujus, Maria José dos Santos, tendo sido reconhecido, até aquele momento, a convivência entre a autora e o falecido, além da dependência econômica. Isso, por si só, faz nascer o direito à percepção da renda, ainda que deva haver a discussão sobre possível direito da esposa do recebimento de parte do benefício. De outro lado, não se pode negar que a autora é idosa e que já vem recebendo o benefício desde o início do cumprimento provisório de sentença, datado de 2014, o que indica que a cessação imediata do benefício poderá lhe trazer prejuízos à sua sobrevivência, notadamente em tempos como os atuais, em que vivenciamos a pandemia causada pelo COVID 19, que coloca a autora justamente no grupo de risco de contágio da doença. DISPOSITIVO Portanto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação pessoal, mantenha ou reinscreva a autora como beneficiária da pensão por morte de Lourenço Garcia D’Ávila, passando a percepção de valores que lhe são devidos, sob pena de multa cominatória que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) o dia, por descumprimento, sem prejuízo das sanções no CPC. Intime-se a parte ré, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, para o cumprimento. No mais, cite-se a ré Maria José dos Santos D’Avila, no endereço a ser assinalado pela parte autora, em petição de ID 59380022 (Rua Lima, no 273, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá (MT), CEP no 78060-582).Determino que a Secretaria verifique o cadastramento do feito, considerando-se que a parte autora é a pessoa de Leonice Nunes da Fonseca e réus os demais intervenientes. Determino que a Secretaria registre que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e que possui direito ao benefício da prioridade na tramitação processual por contar com mais de 60 anos de idade.” (...)” A agravante/ré alega, em suma, a impossibilidade do aproveitamento dos autos decisórios anulados em sede de Recurso Especial, bem como a ausência de provas suficientes de que a agravada/autora convivia maritalmente e dependia economicamente do então esposo da agravante/ré, falecido em 2012. Destaca que “embora seja possível a concessão de liminar inaudita altera parte, no presente caso, tendo sido o processo declarado nulo justamente por ausência da oportunidade da agravante participar da relação processual, não se apresenta como equânime a concessão de nova liminar baseada, exclusivamente, em conclusões constantes da relação processual declarada nula, posto que, se a manifestação e provas produzidas pela agravante não tivesse relevância para o julgamento da questão, certamente o STJ não teria determinado a nulidade dos atos processuais e seu retorno ab initio”. Afirma que a concessão de liminar antes do oferecimento de contrarrazões pela agravante/ré configura nulidade em razão de desafiar a determinação Superior Tribunal de Justiça quando reconheceu a nulidade do processo por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade de previdência privada e a ora agravante/ré. Ressalta que a agravada/autora não é beneficiária de pensão perante o INSS, “foi proferida decisão judicial reconhecendo a inexistência de união estável e a inexistência de dependência econômica da agravada com o falecido marido da agravante” (processo no 0016775-72.2012.4.01.3600). Traz discussão acerca do mérito da demanda principal. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a sua confirmação, para revogar a liminar concedida pelo juízo a quo, com a consequente suspensão do pagamento previdenciário em favor da Sr. Leonice Nunes da Fonseca. Ausente o recolhimento do preparo, em função do pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pela agravante/ré. Na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente é imperioso destacar a possibilidade de deferimento de antecipação da tutela de urgência antes da oitiva da parte adversa, nos termos do artigo 9o do Código de Processo Civil, razão pela qual não vislumbro, de pronto, qualquer nulidade na decisão agravada. No que concerne aos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo à presente irresignação, é necessário ressaltar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno do feito à fase instrutória e anulou todos os atos decisórios proferidos no âmbito do processo de origem após o recebimento da petição inicial, não obsta à parte agravada/autora formular pedido de antecipação de tutela, bem como não afasta do julgador monocrático a possibilidade de analisa-lo, sem a oitiva da parte adversa, a partir das provas anexas aos autos, as quais, frise-se, continuam ostentando valor probatório. Nesse sentido, uma vez que a presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela em favor da agravada/autora se confunde com o mérito da presente irresignação, passo à análise restrita à verificação da presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso. No momento presente, não reputo como suficientemente demonstrado o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a decisão agravada manteve situação estabelecia desde 2014 e que, sem adentrar na análise quanto ao seu mérito, não é capaz de representar a ocorrência de novo dano em desfavor da agravante/ré ou mesmo de risco quanto à sua subsistência que impeça aguardar o devido tramite recursal. Ademais, é necessário reconhecer que a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) é capaz de afetar a capacidade financeira dos cidadãos, além da sua saúde física e mental, razão pela qual vislumbro, inclusive, a existência de perigo de dano reverso decorrente de eventual retirada do benefício então recebido pela agravada/autora, senhora idosa, com quadro de saúde delicado (ID 60677744) e, portanto, integrante do grupo de risco no atual cenário pandêmico. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, destacada a inviabilidade de imiscuir-se na análise do mérito da demanda principal, sob pena de supressão de instância. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).